Tribunal: TJDFT
Processo: 0713156-28.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇOS. DANO MATERIAL E DANO MORAL DEVIDOS. VALOR ARBITRADO. FUNÇÃO PEDAGÓGICA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da r. sentença exarada nos seguintes termos:”(...) julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos para I – condenar solidariamente as requeridas ao reembolso do valor pago pela parte requerente, qual seja, R$1.232,66 (mil, duzentos e trinta e dois reais e sessenta e seis centavos), com incidência do INPC a contar do desembolso e juros à razão de 1% ao mês desde a citação. II – condenar solidariamente as requeridas ao reembolso do valor pago pela parte requerente por nova viagem, qual seja, R$ 5.616,14 (cinco mil, seiscentos e dezesseis reais e catorze centavos), com incidência do INPC a contar do desembolso e juros à razão de 1% ao mês desde a citação. Fica autorizado imediato cancelamento de eventual voucher emitido em razão do voo cancelado. III - condenar solidariamente as requeridas ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, com correção pelo INPC a contar desta data e juros à razão de 1% ao mês desde a citação.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 37692804) e com preparo regular (ID 37692806). Contrarrazões apresentadas (ID 37692818 e ID 37692822).

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei 8078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

4. O recorrido narrou que adquiriu passagens, via programa de milhagem para o seguinte itinerário: Brasília – São Paulo – Paris – Lisboa – Brasília. Informou que o trecho inicial Brasília-Paris foi cancelado sem qualquer explicação das partes adversas. Em função disso, foi obrigado a adquirir um novo bilhete aéreo em outra cia aérea que se somou ao prejuízo que teve com as despesas de hospedagem em Paris. Irresignado, ingressou com a presente ação requerendo a condenação das requeridas a título de danos materiais e morais em face dos prejuízos sofridos.

5. Em sentença, o recorrente e o primeiro recorrido foram condenados solidariamente a pagar as despesas com hospedagem, com a nova passagem adquirida e os danos morais em virtude da falha na prestação dos serviços.

6. O recorrente, em suas razões recursais, alegou preliminar referente à sucessão estabelecida em seu quadro social, reconhecida pelo juízo de primeira instância e requereu a alteração no polo passivo. Asseverou, também, sua ilegitimidade passiva, pois, se trata de empresa que acumula e resgata milhas, não podendo os fatos relativos aos voos lhe serem imputados. Quanto ao mérito, requereu o afastamento do dano moral pelo qual foi condenado, pois enfatizou não possuir qualquer responsabilidade, já que prestou devidamente seus serviços, não havendo culpa no cancelamento do voo. Ademais, alegou que não restou comprovado nos autos qualquer abalo sofrido pelo recorrido. Por fim, requereu o provimento do recurso e, não sendo este o entendimento, que se reduza o quantum indenizatório, bem como seja retificada a incidência dos juros de mora para a data do julgamento da sentença.

7. O programa de milhagem caracteriza-se pela parceria comercial entre a companhia aérea e a empresa que emite as milhas. Em razão de tal acordo, ambas obtêm lucro na respectiva operação, gerando, assim, responsabilidade solidária quanto aos valores recebidos e em relação à reparação de danos decorrentes da falha na prestação de serviços (parágrafo único do art. 7° e §1° do art. 25 do CDC). Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada ante a solidariedade existente.

8. Na hipótese dos autos, restou demonstrado que o recorrido adquiriu passagem aérea com a utilização de milhas e que não foi avisado quando do cancelamento do voo, o que ocasionou no prejuízo de hospedagem, bem como a necessidade de adquirir outro bilhete para chegar ao seu destino final. Ademais, não há nos autos tentativa, por parte do recorrente e da primeira recorrida, de minorar os prejuízos a que foi alçado o recorrido, gerando assim, o dever de indenizar em face da responsabilidade objetiva estampada no art. 14 do CDC.

9. Quanto ao dano material, restou devidamente comprovado, conforme documentos contidos na inicial, os gastos que o recorrido teve com hospedagem, bem como com a compra de nova passagem aérea, em virtude da má prestação do serviço das empresas que negligenciaram a necessidade de aviso do cancelamento do voo, em clara discordância ao estabelecido na resolução 400 da ANAC. Neste ponto, a r. sentença não merece reparo, em face da responsabilidade objetiva das partes pelo prejuízo causado por má prestação do serviço.

10. Dano moral. As dificuldades do recorrido ultrapassaram o mero aborrecimento. Houve intensa frustração quando soube do cancelamento de seu voo, sem o devido aviso pelas empresas, com a necessidade imprevista de dispender novo valor para compra de passagens. Esta insegurança, gerou angústia quanto à realização da viagem, que havia sido devidamente planejada, e que por má prestação do serviço, poderia não acontecer. Assim, resta devido o dano moral. No que tange ao valor da reparação devida, se faz necessário levar em consideração a gravidade do dano e a peculiaridade do direito lesado. Assim, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte recorrente uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Dentro desse aspecto, e diante de casos semelhantes, o valor fixado de R$ 6.000,00 ( seis mil reais) ultrapassa a função pedagógica, devendo ser reduzido a patamar justo e proporcional. Pelo exposto, é razoável a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros à razão de 1% ao mês, contados desde a citação, cabendo reforma da sentença neste particular.

11. Quanto à correção monetária, esta deve incidir a partir do arbitramento da r. sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ

11. Recurso CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir o valor fixado a título de danos morais, ao patamar R$ 3.000,00 (três mil reais).

12. À Secretaria para que retifique o polo ativo nos termos da preliminar levantada em Recurso Inominado.

13. Sem custas e honorários.

14. A Súmula de Julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9099/95.